Tribunal: STF
Processo: ARE 890112
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Prescrição. Controvérsia solucionada pelo Tribunal a quo com fundamento no Decreto n. 1.102/1903. Matéria infraconstitucional. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.